Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707482-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Oportunizo ao embargado, Banco do Brasil S.A., manifestar-se acerca da existência de erro material aventado pelo embargante, consubstanciado na equivocada indicação da Ação Civil Pública objeto do cumprimento individual de sentença. Nos presentes autos foi reconhecida a prescrição com fulcro nos dados da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 e o Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência - INCPP afirma que a Ação Civil Pública objeto do cumprimento de sentença seria a de no 0403263-60.1993.8.26.0053, a qual teria transitado em julgado somente em março de 2011, questão que não foi aventada por nenhuma das partes em momento anterior. Assim, considerando a possibilidade de alteração do que restou determinado na r. sentença apelada e retorno dos autos ao prosseguimento do cumprimento da sentença, concedo ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 10 do CPC, o prazo de 10 (dez) dias para, querendo, poder se manifestar. Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora